Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTANDO MAIOR DE 24 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. PROXIMIDADE DE CONCLUSÃO. GASTOS COM GRADUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. O direito aos alimentos, no caso de alimentando maior e capaz, não é potestativo: trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedidos após a maioridade. Não se trata de direito eterno, devendo o alimentando estar ciente dessa finitude, bem como, comprovar a necessidade de receber pensão alimentícia.
3. O alimentante deve envidar esforços pessoais para cumprir a sua missão e contribuir para a formação pessoal e profissional da alimentanda, sobretudo, na hipótese de se tratar de aluna de curso superior que está próximo à conclusão.
4. Recurso conhecido e provido.